Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016967-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - CNPJ: 09.477.789/0001-40 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA - CPF: 689.545.491-87 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de produção de prova técnica simplificada, sob o fundamento de suficiência de laudo oficial já existente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por supostamente não ter analisado os argumentos específicos e detalhados da parte embargante que apontavam inconsistências técnicas nos laudos já acostados aos autos, notadamente o laudo da POLITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não foi omisso, pois enfrentou expressamente a questão da necessidade de nova prova pericial, fundamentando sua conclusão na premissa de que a existência de um laudo oficial, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), órgão estatal dotado de fé pública, seria suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

4. O dever de fundamentação, previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos da parte, mas sim de apresentar uma fundamentação coesa e suficiente para justificar a conclusão alcançada.

5. As inconsistências técnicas detalhadamente listadas pela embargante são a substância da impugnação ao mérito da prova, e não argumentos jurídicos autônomos que demandariam um capítulo específico no acórdão, razão pela qual sua análise aprofundada equivaleria a um exame prematuro do mérito da prova, o que é vedado em sede de agravo de instrumento.

6. A pretensão veiculada nos embargos, sob o pretexto de sanar omissão, é, na verdade, de rediscutir o mérito da causa e o acervo probatório, o que é manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MULTITEC ELEVADORES LTDA., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada (cf. Id. no 302360387).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão embargado, ao confirmar o indeferimento da prova técnica, deixou de enfrentar os argumentos específicos e detalhados que apontavam graves inconsistências técnicas nos laudos periciais já acostados aos autos, notadamente o laudo particular e o laudo oficial da POLITEC.

Argumenta que tal silêncio viola o dever de fundamentação qualificada, insculpido no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois os pontos levantados seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Câmara. Dentre as inconsistências não analisadas, a embargante elenca: a) a impossibilidade técnica do rompimento dos cabos na altura alegada; b) a incompatibilidade entre a suposta queda do 5o andar e a integridade estrutural remanescente do elevador; c) a possibilidade de a frenagem ter ocorrido próxima ao para-choque, afastando a tese de falha no sistema de freios; d) a estimativa de que a queda real teria sido de apenas 1,86m; e) a existência de uma câmera de vídeo no interior do elevador, contradizendo a afirmação pericial sobre a impossibilidade de confirmação por imagens; f) contradições entre o relato do laudo e os indícios físicos visíveis nas fotografias; e g) a sobrevivência da vítima por vários dias após o acidente, o que afastaria a tese de impacto fatal imediato e exigiria análise aprofundada do nexo causal.

Aduz que a presunção de veracidade do laudo da POLITEC é relativa e deve ser afastada diante de impugnação específica e fundamentada, como a que apresentou.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a insuficiência probatória e determinar a realização da prova técnica simplificada. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito dos artigos 464, § 3o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do CPC (cf. Id. no 304753882).

Nas contrarrazões apresentadas pelo Embargado, refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos por ausência de omissão (cf. Id. no 306539381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada (cf. Id. no 302360387).

Com efeito, os presentes aclaratórios residem em perquirir se o v. acórdão embargado, ao manter o indeferimento da produção de prova técnica simplificada, incorreu em omissão por não analisar, de forma pormenorizada, cada uma das supostas inconsistências técnicas apontadas pela embargante nos laudos já constantes dos autos.

Para a correta elucidação da questão, é imperioso revisitar a fundamentação do julgado colegiado, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. EXISTÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu a produção de prova técnica simplificada, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de imóvel onde ocorreu acidente fatal com elevador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pessoa física proprietária do imóvel, mas com contratação formal dos serviços por empresário individual ou sociedade empresária, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória;

(ii) saber se é necessária a produção de prova técnica simplificada, ante a existência de laudos já acostados aos autos, inclusive oficial, elaborado pela POLITEC.

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a inexistência de separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma, o que confere legitimidade ativa à parte autora.

4. A prova pericial oficial constante dos autos, elaborada por órgão técnico estatal, goza de presunção relativa de veracidade e suficiência, não havendo nulidade ou omissão a justificar a realização de nova prova técnica sob os mesmos fundamentos já discutidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O empresário individual responde pelas obrigações assumidas em nome da firma, sendo legitimado para propor ação relativa a tais obrigações.”

“2. A existência de laudo oficial idôneo, produzido por órgão público especializado, afasta a necessidade de nova prova técnica, salvo demonstração de nulidade ou insuficiência técnica.”

Como se extrai da ementa e do voto condutor, a Câmara julgadora enfrentou expressamente a questão relativa à necessidade da prova pericial. A decisão colegiada fundamentou sua conclusão na premissa de que a existência de um laudo oficial, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), órgão estatal dotado de fé pública e expertise técnica, somado a um laudo particular, seria, a princípio, suficiente para a formação do convencimento do magistrado de piso.

O acórdão não foi silente. Pelo contrário, emitiu juízo de valor claro e objetivo sobre a suficiência do acervo probatório existente naquele momento processual, concluindo que os elementos já coligidos aos autos eram aptos a esclarecer a controvérsia fática, tornando desnecessária, por ora, a produção de nova prova técnica.

A embargante, contudo, alega que a omissão não reside na ausência de manifestação sobre o tema "necessidade de prova", mas na falta de enfrentamento dos argumentos específicos que justificariam essa necessidade, quais sejam, as alegadas inconsistências técnicas.

Os Embargos de Declaração, como é cediço em doutrina e jurisprudência, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou corrigindo erros materiais que porventura maculem a decisão judicial. Não se prestam, em absoluto, a servir como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para adequar o julgado ao entendimento particular da parte recorrente.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que se refere a um ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, e não o fez. O artigo 489, § 1o, IV, do CPC, invocado pela embargante, densificou esse conceito, estabelecendo que a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A interpretação de tal dispositivo, contudo, deve ser realizada de forma sistêmica e à luz do princípio do livre convencimento motivado. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e alegações das partes, como se estivesse preenchendo um questionário. Seu dever é o de apresentar uma fundamentação coesa, lógica e suficiente para justificar a conclusão alcançada, analisando as questões e os argumentos centrais que efetivamente influenciam o resultado do julgamento.

No caso em tela, o argumento central da embargante no Agravo de Instrumento era o de que a prova pericial se fazia necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, pois os laudos existentes teriam sido produzidos unilateralmente e conteriam falhas. O acórdão embargado enfrentou este argumento. A conclusão do colegiado foi a de que a presença de um laudo oficial da POLITEC, que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e imparcialidade, supria, naquele momento, a necessidade de nova perícia, resguardando ao juízo de origem a prerrogativa de reavaliar essa necessidade no curso da instrução.

As "
inconsistências técnicas
" detalhadamente listadas pela embargante (altura da queda, danos compatíveis, existência de câmera, etc.) não são, em si, argumentos jurídicos autônomos que demandavam um capítulo específico no acórdão. São, na verdade, a substância da impugnação ao conteúdo dos laudos. Constituem o mérito da controvérsia probatória.

Ao decidir que o laudo da POLITEC era suficiente, o acórdão, por via de consequência lógica, considerou que as impugnações apresentadas pela embargante não eram,
prima facie
, robustas o suficiente para invalidar a prova oficial e justificar, de plano, a produção de uma nova perícia em sede de Agravo de Instrumento.

Em outras palavras, o enfrentamento das minúcias técnicas apontadas pela embargante equivaleria a uma análise aprofundada e prematura do mérito da prova, o que é vedado em sede de Agravo de Instrumento, cujo escopo é o controle da legalidade e da razoabilidade da decisão interlocutória. A análise sobre se o cabo se rompeu é matéria a ser exaurida na instrução processual, perante o juízo de primeiro grau, que é o destinatário final da prova.

O que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma omissão, é a reforma do julgado. Busca que esta Corte reavalie o acervo probatório e conclua, diferentemente do que já o fez, que os laudos são, de fato, imprestáveis. Tal pretensão transborda manifestamente os limites do artigo 1.022 do CPC. O inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento deve ser manifestado, se for o caso, em recurso próprio às instâncias superiores, e não pela via estreita e anômala dos embargos declaratórios.

Portanto, não há falar em omissão. O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a manutenção da decisão agravada, assentando seu entendimento na suficiência do laudo oficial e na discricionariedade do juiz de primeiro grau na condução da instrução probatória.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.” (N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025